Tribunal: TJSP
Processo: 1024882-56.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Apelo que versa exclusivamente sobre a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais. Ausência de recolhimento do preparo, não obstante a concessão de prazo ao advogado da recorrente para tanto, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC. Gratuidade concedida à parte não alcança os interesses exclusivos do seu advogado. Deserção decretada. Recurso não

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Apelo que versa exclusivamente sobre a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais. Ausência de recolhimento do preparo, não obstante a concessão de prazo ao advogado da recorrente para tanto, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC. Gratuidade concedida à parte não alcança os interesses exclusivos do seu advogado. Deserção decretada. Recurso não conhecido.